Tribunal: TJDFT
Processo: 0758231-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legitima defesa. Ameaça. Inexistência de temor por parte da vítima. Culpabilidade. Circunstâncias do crime.
1 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua esposa, causando-lhe lesão constatada por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.
2 – Não se reconhece legítima defesa se, ainda que para repelir eventual agressão, o réu agiu com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Havendo declaração da vítima, em juízo, que não sentiu medo das palavras do réu, a ameaça, sem potencialidade lesiva, não constitui crime.
4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5 - A conduta do acusado, que agrediu a vítima que estava grávida de mais de três meses de gestação, colocando em risco a vida da mãe e do bebê, extrapola às circunstâncias inerentes do tipo penal. Justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6 – Apelação provida em parte.